Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-81.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 2 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial aberto e 4 meses e 12 dias de detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização mínima, como incurso nas sanções dos artigos 147, §1o (ameaça), e 148, §1o, I (cárcere privado), ambos do Código Penal, em concurso material.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a autoria e a materialidade estão demonstradas, se a dosimetria foi realizada corretamente e se foi adequadamente fixada indenização mínima à vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. 3.1. In casu, as declarações da vítima, além de sólidas, estão corroboradas em outros elementos dos autos. Precedentes.
4. Pequenas divergências nas declarações da vítima sobre o exato número de dias que ficou presa ou outras circunstâncias periféricas não têm o condão de invalidar o depoimento quanto ao ponto central, qual seja, a existência da ameaça e do cárcere privado, que foi coerente e está corroborada pelas falas das testemunhas. Precedentes.
5. A ameaça está inserida no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta. 5.1 O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo irrelevante o efetivo temor subjetivo, bastando a aptidão do ato para causar medo em pessoa comum. Precedentes.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.6.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
7. No recente Tema Repetitivo n. 1.194, o STJ fixou tese no sentido de que a atenuante pela confissão espontânea deve ser aplicada independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 7.1. O acusado confessou o elemento central do tipo penal, qual seja, a privação de liberdade da vítima, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, independentemente de a confissão ter sido utilizada para fundamentar a sentença, nos termos do Tema Repetitivo do STJ.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que ocorreu no caso. 8.1. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante pela confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em relação ao crime de cárcere privado qualificado e, consequentemente, alterar a pena do réu para 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial aberto e 4 meses e 12 dias de detenção em regime inicial aberto, mantendo os demais pontos da sentença.